Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-60.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EXAME LABORATORIAL. ERRO. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. LAUDO COMPLEMENTAR. CONCURSO PÚBLICO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 16260814 pág. 1. As partes apresentaram contrarrazões.
2) Recursos inominados interpostos por ambas as partes para a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, por erro na emissão de laudo de exame. A parte autora requer a reforma da sentença para que a parte ré seja condenada ao pagamento dos dias não trabalhados no mês de outubro de 2019, bem como a majoração da condenação pelos danos morais. Já a parte ré alega que não cometeu qualquer falha na prestação do serviço e que o exame de TGP não foi solicitado pelo autor, sendo que posteriormente foi realizado novo exame e o laudo foi ratificado e complementado. Por essa razão, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4) O cerne do litígio encontra-se em analisar se houve falha na prestação do serviço laboratorial, tendo em vista a alegação do autor recorrente que houve erro no laudo ao constar o exame de TGO e não de TGP, o que levou à incapacidade temporária para exercício do cargo de policial militar da Polícia Militar de Santa Catarina, onde prestava concurso público e encontrava-se na fase de exames médicos.
5) O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC).
6) In casu, evidente a falha na prestação do serviço, consistente no erro no resultado de exame realizado pela parte autora, cujo equívoco, inclusive, foi reconhecido pela parte ré/recorrente, conforme documento de ID. 16260720. A despeito de o laboratório afirmar que houve uma ratificação e não uma retificação como constou do laudo complementar, observa-se que a parte ré informou acerca da retificação do laudo e que foi realizada a correção no dia 26/09/2019, inserindo ainda a informação para “desconsiderar o laudo anterior”.
7) O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo material e moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano, e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada. A emissão de laudo equivocado, ainda que corrigido posteriormente, e mesmo que não tenha comprometido a continuidade do autor recorrente no certame, enseja responsabilidade civil pelos danos suportados.
8) Com relação aos danos materiais, o autor recorrente tem direito ao que despendeu com novas passagens, hospedagem e com deslocamento, no entanto, não comprovou os descontos efetuados em razão dos dias não trabalhados no mês de outubro. Cabe ao autor trazer aos autos todos os documentos hábeis a comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Além disso, o silenciar quanto à especificação de provas enseja preclusão do direito à produção probatória. Portanto, a sentença deve ser mantida nesse ponto.
9) Também estão presentes todos os requisitos para a condenação em danos morais, pois, estes são resultado do ato ilícito praticado pelo réu recorrente (nexo de causalidade), devidamente demonstrados nos autos. A parte autora quase perdeu a chance de ser aprovada no concurso para a polícia militar, em razão do laudo não constar exame solicitado pela banca examinadora do concurso. Nesse cenário, o fato, devidamente comprovado nos autos, exorbita o mero aborrecimento ou o simples descumprimento contratual, sendo capaz de gerar angústia e sensação de descaso superlativo, com ofensa aos direitos da personalidade, a justificar a imposição do dever de reparação do prejuízo extrapatrimonial.
10) Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Considerando as diretrizes acima elencadas, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem implicar em enriquecimento sem causa.
11) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
12) Condenado o autor recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação, ficando, porém, a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Condenado o réu recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
13) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.